Tribunal: TJDFT
Processo: 0717910-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717910-32.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DETROIT FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DETROIT FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 63541623, autos originários) proferida na ação cominatória para redução de alíquota de IPTU/TLP que move contra o DISTRITO FEDERAL, na qual foi indeferida tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por DETROIT FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Narra a autora, em síntese, que (I) é possuidora de um imóvel, situado na SQNW 106, projeção “C” Brasília/DF, destinado à construção de empreendimento sobre o qual foi concedido o benefício fiscal de redução da alíquota do IPTU de 3% (três por cento) para 1% (um por cento), nos termos do previsto no artigo 15, inciso II, alínea “b” do Decreto 28.445/2007; (II) em 26.04.2016, obteve alvará de construção no 143/2016, expedido pela Secretaria de Estado de Gestão de Território e Habitação do Distrito Federal, com autorização do projeto aprovado, obtendo, a partir de então, o direito de usufruir a redução de alíquota prevista no artigo 15, inciso II, alínea “b” do Decreto 28.445/2007; (III) em razão de alteração do projeto do empreendimento imobiliário obteve novo Alvará de Construção no 504/2019, contudo, a Secretaria da Economia do DF encaminhou carnê de IPTU constando a alíquota de 3% (três por cento) com a cobrança do valor de R$ 419.940,51 (quatrocentos e dezenove mil novecentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos), a título de IPTU/TLP do exercício de 2020, sem a redução prevista no artigo 15, inciso II, alínea “b” do Decreto 28.445/2007. Aduz que (I) o pedido de redução da alíquota de 3% (três por cento) para 1% (um por cento) formulado via administrativa foi indeferido, por três vezes, sob o argumento de ser impossível a extensão do prazo de redução de alíquota; (II) a interpretação da administração quanto as disposições do artigo 15, inciso II, alínea “b” do Decreto 28.445/2007, foi equivocada, porquanto a referida norma em nenhum momento prevê que o prazo de aplicação da alíquota de 1% (um por cento) será contado a partir do primeiro Alvará de Construção, bem como não veda a concessão de novo benefício fiscal; (III) estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela, haja vista que a probabilidade do direito decorre da aplicação literal do artigo 15, inciso II, alínea “b” do Decreto 28.445/2007, enquanto o perigo de dano se consubstancia em sua inscrição em dívida ativa. Por fim, apresenta o depósito judicial, ID 63506638, no valor de R$ 140.197,46 (cento e quarenta mil cento e noventa e sete reais e quarenta e seis centavos) referente a alíquota de 1% (um por cento) sobre a base de cálculo indicada no carnê de IPTU, para o fim de suspensão da exigibilidade tributária, conforme autoriza o artigo 151, II e V, do CTN, até o julgamento definitivo da presente ação. Requer a autora: I) a concessão de tutela provisória de urgência inaudita altera pars para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento definitivo do mérito, bem como sejam expedidas a certidão positiva com efeito de negativa em seu nome; II) no mérito, a procedência da ação para que lhe seja concedida a redução de alíquota de IPTU/TLP incidente sobre o imóvel de inscrição no 51925346, nos termos do artigo 15, II, “b”, do Decreto no 28.445/07, aplicando-se a alíquota de 1% (um por cento) sobre o valor venal do imóvel e a condenação do requerido nos ônus da sucumbência. Vieram documentos com a inicial. É o relatório. DECIDO. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Todavia, em uma análise preliminar da documentação que acompanha os autos e da própria narrativa feita na inicial, verifico que a parte autora não demonstrou a probabilidade de seu direito, porquanto, por 03 exercícios seguidos, a alíquota do IPTU do imóvel foi reduzida para 1%. O Decreto no 28.445/2007 prevê as seguintes alíquotas para a cobrança do IPTU: Art. 15. As alíquotas do imposto são (Decreto-Lei no. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 19): I - 3% (três por cento) para: a) terreno não edificado; b) terrenos com edificações em construção ou demolição, condenadas ou em ruínas, quando nelas se constatar a existência de dependências suscetíveis de utilização ou locação; II - 1% (um por cento) para: a) imóvel não residencial, edificado; b) imóvel residencial portador de alvará de construção, pelo prazo improrrogável de trinta e seis meses, contado da data de expedição do documento pelo órgão competente, desde que o proprietário do imóvel não seja titular de outro, da mesma natureza, no Distrito Federal; (...) Nesse sentido, como já houve redução da alíquota pelo prazo máximo previsto na legislação de regência, a princípio, não se mostra provável o direito à nova concessão do benefício fiscal, como defendido pela arte autora. 1 _ Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 1.1 _ Faculto à parte autora, todavia, o depósito integral do débito, no prazo de 5 dias úteis, para a suspensão da exigibilidade, se assim houver interesse, nos termos do art. 151, II, do CTN. 1.2 _ Intime-se. 1.3 _ Decorrido o prazo assinalado, com ou sem complementação do depósito, retornem os autos conclusos.” A agravante-autora afirma que o entendimento exposto na r. decisão, de que já teria utilizado o benefício fiscal pelo prazo máximo legal de três meses, não procede, pois a sua pretensão não é de renovação da redução da alíquota de IPTU, mas de concessão da redução com base em fato novo, qual seja, ao obtenção de novo alvará de construção em 19.11.19, diante de alterações significativas no empreendimento a ser construído, portanto, defende que este é o termo inicial para obter o benefício fiscal previsto no art. 15, inc. II, alínea “b”, do Decreto 28.445/07. Ressalta que “é proprietária de um único imóvel residencial no DF (inscrição no 51925346). O imóvel, cujo IPTU está em discussão neste processo, possui o Alvará de Construção 504/2019, expedido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habilitação do DF no dia 19.11.2019 (ID 63480260). Ou seja, a própria Administração expediu um novo Alvará de Construção para o imóvel (e não uma mera renovação)” (id. 17001205, pág. 5). Reconhece que “realmente houve a aplicação do artigo 15, II, “b”, do Decreto no 28.445/07 a partir da data de expedição do Alvará de Construção no 143/16 (26.04.2016)” (id. 17001205, pág. 5), no entanto, reprisa que o seu pedido de concessão do benefício fiscal está embasado no Alvará de Construção no 504/2019, o qual afirma ter gerado novo período de redução da alíquota. Acrescenta que o IPTU/TLP do exercício de 2020 já está vencido, 20.05.20, e que não efetuou o pagamento do valor, diante da propositura da presente ação e em razão da crise econômica vivenciada no país. No entanto, afirma a sua conduta de boa-fé, visto que depositou o valor que entendia correto com a aplicação da alíquota de 1% (R$140.197,46). Argumenta que, como não houve o pagamento do valor constante do carnê, não poderá expedir Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva, com Efeitos de Negativa, até o desfecho do processo, o que causará impacto em sua atividade econômica, pois é a responsável pela construção de empreendimento no imóvel cujo IPTU/TLP é objeto da presente lide. Pede a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do IPTU/TLP 2020, art. 151, incs. II e V, do CTN até julgamento de mérito do recurso. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O Decreto 28.445/07, que consolida a legislação que institui e regulamenta o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU no Distrito Federal, dispõe em seu art. 15, in verbis: “Art. 15. As alíquotas do imposto são (Decreto-Lei no. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 19): I - 3% (três por cento) para: a) terreno não edificado; b) terrenos com edificações em construção ou demolição, condenadas ou em ruínas, quando nelas se constatar a existência de dependências suscetíveis de utilização ou locação; II - 1% (um por cento) para: a) imóvel não residencial, edificado; b) imóvel residencial portador de alvará de construção, pelo prazo improrrogável de trinta e seis meses, contado da data de expedição do documento pelo órgão competente, desde que o proprietário do imóvel não seja titular de outro, da mesma natureza, no Distrito Federal;” É incontroverso nos autos que, com base no Alvará de Construção no 143/2016, a agravante-autora já havia obtido o benefício fiscal de redução da alíquota do IPTU/TLP do imóvel situado na SQNW 106, Projeção C, Noroeste (id. 63480251, autos originários). A questão reside em saber se, com a expedição do novo Alvará de Construção no 5042019, relativo ao mesmo imóvel (id. 63480260, autos originários), iniciou-se novo prazo para obtenção do benefício, a partir do referido documento, de 19.11.19. Constata-se que o IPTU/TLP 2020 foi emitido com a utilização da alíquota de 3%, no valor de R$ 419.940,51, com vencimento em 20.05.2020 (id. 63480262, autos originários). A agravante-autora formulou pedido administrativo perante a Secretaria de Estado de Economia do DF para obtenção da redução da alíquota de 1%, e o pedido foi indeferido pelas seguintes razões (id. 63480268, autos originários): “Em atenção à solicitação formulada pelo requerente, reiteramos nossa manifestação anterior de indeferimento do pedido, pelas razões já apresentadas: o benefício de redução de alíquota já foi objeto de deferimento anterior, já tendo sido usufruido nos exercícios de 2017, 2018 e 2019, e conforme EXPRESSA determinação Art.15,II.b do Decreto 28.445/2007, o benefício aplica-se prazo improrrogável de trinta e seis meses. Acrescentamos que a interpretação da legislação tributária que concede benefício fiscal deve ser LITERAL, e não a previsão legal para concessão do benefício em razão dos fatos relatados. Acrescentamos, ainda, que o requerente não terá êxito pela via administrativa com a tese apresentada, se entender que a mesma é correta, deverá levá-la ao âmbito do judiciário, que poderá dar uma interpretação ampliada ao disposto na Legislação, o que é vedado aos servidores desta Gerência.” Diante dos elementos expostos, de fato, não há, notadamente na legislação de regência, amparo à tese da agravante-autora de que, com a expedição de novo alvará, nasceu novo prazo para ela usufruir do benefício fiscal de redução da alíquota, conclusão que é reforçada pelas razões de indeferimento do seu pedido administrativo acima transcritas. Em consequência, o depósito judicial realizado pela agravante-autora, de R$ 140.197,46 (id. 63506640), não é apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, observados os arts. 111, inc. I e 151, inc. II, ambos do CTN. Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora